Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os crimes, não cabe falar em absolvição.
2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, é importar ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.
3. Quanto às circunstâncias do crime, nada há que alterar na negativa valoração da majorante sobejante do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal. Nesse sentido, a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a desta eg. Corte de Justiça.
4. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.